Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejado por servidora pública. Reajuste Remuneratório. Incorporação ao vencimento básico. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. ADI 7435/RS. Determinação de suspensão de ações sobre a matéria. Inexistência. Impugnação ao cumprimento de sentença. Prazo Peremptório. Dilação. Ausência de justificativa. inviabilidade. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Ausência. Interesse recursal. Inexistência. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Acórdão. Omissão e Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente e, na parte conhecida, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ente distrital, assentando que, a par da inviabilidade de apreciação da arguição de “coisa julgada inconstitucional”, aventada à guisa de inexigibilidade da obrigação exequenda, por restar a questão alcançada pela coisa julgada, a alegação de excesso de execução apresentada ressoa carente de lastro material, estando escorreitos os índices aplicados ao caso, não havendo que se falar, ainda, na existência de anatocismo, rejeitando, outrossim, o pedido de concessão de prazo para apresentação de cálculos.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão ou contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.